Tribunal: TJMT
Processo: 1000554-04.2019.8.11.0087
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000554-04.2019.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAQUEL LUCIANA MORAIS DE ASSIS - CPF: 650.532.731-20 (APELANTE), KELLY FERNANDA DE MORAES LINSBINSKI - CPF: 015.158.951-81 (ADVOGADO), JOAQUIM VIEIRA DE MORAES - CPF: 239.949.246-34 (APELADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), WILIS OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 469.095.591-34 (APELADO), RIELY CAMILO BORDINI - CPF: 259.793.518-33 (ADVOGADO), GENESI DIVINA DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 842.778.661-15 (APELADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM VIEIRA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GENESI DIVINA DE OLIVEIRA MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), RIELY CAMILO BORDINI - CPF: 259.793.518-33 (ADVOGADO), WILIS OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 469.095.591-34 (APELANTE), KELLY FERNANDA DE MORAES LINSBINSKI - CPF: 015.158.951-81 (ADVOGADO), RAQUEL LUCIANA MORAIS DE ASSIS - CPF: 650.532.731-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APELO PROVIDO EM PARTE E O ADESIVO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1000554-04.2019.8.11.0087 – Guarantã do Norte.

Apelantes
:
Raquel Luciana Morais de Assis e Wilis Oliveira de Morais.

Apelados
:
os mesmos.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DISCUSSÃO QUANTO À PROPRIEDADE/POSSE DE IMÓVEL RURAL – BEM INDICADO COMO PERTENCENTE AO ACERVO HEREDITÁRIO - QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM AÇÃO PRÓPRIA - SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO INVENTÁRIO – POSSIBILIDADE – DISCUSSÃO NAS VIAS ORDINÁRIAS – RESERVA DE 50% DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – MEDIDA ASSECURATÓRIA DE EVENTUAL QUINHÃO HEREDITÁRIO – ADMINISTRAÇÃO EM CONJUNTO PELOS COERDEIROS – DESCABIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO - APELO ADESIVO DESPROVIDO.

Diante de divergência quanto à titularidade do bem imóvel a ser partilhado, por envolver questão de alta indagação, impõe-se a suspensão do inventário e remessa das partes às vias ordinárias
para que a inventariante possa, no juízo comum, comprovar que o imóvel rural controvertido compõe o acervo hereditário partilhável.

A reserva de 50% do imóvel se faz necessária como medida acautelatória quanto à oneração da integralidade do imóvel, a fim de resguardar eventual quinhão hereditário de coerdeiro.

Recurso de apelação parcialmente provido. Apelo adesivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1000554-04.2019.8.11.0087 – Guarantã do Norte.

Apelantes
:
Raquel Luciana Morais de Assis e Wilis Oliveira de Morais.

Apelados
:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível e apelo adesivo interpostos sucessivamente por
Raquel Luciana Morais de Assis
e
Wilis Oliveira de Morais
,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da ação de inventario dos Espólios de Joaquim Vieira de Morais e Genesi Divina de Oliveira Morais, que converteu o inventario em alvará judicial determinado a venda do
automóvel
VW/PARATI CL 1.8 MI,

Renavam 00668045078, Placa KCR 3431, determinando a partilha entre os herdeiros, ordenou, outrossim, a reserva de 50% do imóvel rural – sitio Duas Barras - em favor da herdeira Raquel, para posterior partilha, se comprovado que o bem pertencia ao falecido.

Inconformados, recorrem os herdeiros, ora apelantes.

A herdeira Raquel Luciana, entende que deveria ter sido aplicado o disposto no art. 313, V, ‘a’, do CPC, que determina a suspensão do processo, na pendência de questão prejudicial.

Prossegue, questionando o indeferimento do pedido de administração do bem pela inventariante, porque quem detinha a posse da área rural era o falecido, de sorte que o bem faz parte do acervo hereditário, e deve ser administrado pela inventariante, ou em conjunto pelos herdeiros.

Forte em tais argumentos, pede pela suspensão do processo de inventário e remessa dos autos às vias ordinárias para resolução quanto ao imóvel rural, com a nomeação da inventariante para em conjunto com o herdeiro administrar o bem.

Por sua vez, o herdeiro Wilis, insurge-se contra o capítulo da sentença que determinou a reserva do imóvel rural. No ponto, alega que ficou comprovada a propriedade exclusiva do herdeiro em relação ao imóvel rural, que não deve integrar o inventario.

Contrarrazões no id n. 211696845 e id n. 211696850.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1000554-04.2019.8.11.0087 – Guarantã do Norte.

Apelantes
:
Raquel Luciana Morais de Assis e Wilis Oliveira de Morais.

Apelados
:
os mesmos.

V O T O

Cuida-se na origem de ação de inventario dos bens deixados pela falecida Genesi Divina de Oliveira Morais.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual em razão do falecimento do cônjuge supérstite – Sr. Joaquim Vieira de Morais, então inventariante, foi determinado a cumulação dos inventários nomeando-se a herdeira Raquel Morais

como inventariante, agora do espolio de Genesi Divina de Oliveira Morais e Joaquim Vieira de Morais.

Após sucessivos embargos de declaração, ora oposto pelo herdeiro Wilis, ora pela herdeira Raquel Luciana, questionando a propriedade do imóvel rural – Sitio Duas Barras, como integrante do acerbo hereditário, o juiz
a quo
, acolheu

o recurso integrativo, determinando a continuidade da ação de inventario apenas em relação aos bens incontroversos.

Em seguida, opostos novos embargos pela herdeira Raquel, acolheu em parte os aclaratórios, a fim de converter o feito em pedido de alvará judicial, autorizando a venda do automóvel VW/PARATI CL 1.8 MI,

Renavam 00668045078, Placa KCR 3431, determinando a partilha entre os herdeiros, ordenou, outrossim, a reserva de 50% do imóvel rural – sitio Duas Barras - em favor da herdeira Raquel, para posterior sobrepartilha, se comprovado que o bem pertencia ao falecido, extinguindo o feito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Não concordando com o édito judicial, recorrem ambos os litigantes. A herdeira Raquel Morais, questiona a extinção do processo de inventario, argumentando que
deveria ter sido aplicado o disposto no art. 313, V, ‘a’, do CPC, que determina a suspensão do processo, na pendência de questão prejudicial.

Prossegue, questionando o indeferimento do pedido de administração do bem pela inventariante, porque quem detinha a posse da área rural era o falecido, de sorte que o bem faz parte do acervo hereditário, e deve ser administrado pela inventariante, ou em conjunto pelos herdeiros.

Por sua vez, o herdeiro Wilis, insurge-se contra o capítulo da sentença que determinou a reserva do imóvel rural.

Diante desse cenário,
cinge-se a controvérsia na análise da possibilidade de suspensão da ação de inventário e partilha em razão
discussão sobre propriedade/posse de imóvel inventariado.

Deveras, a ação de inventário ostenta rito especial, não comportando dilação probatória, não sendo possível a realizado de provas no curso do processo, de sorte que controversa a titularidade de imóvel integrante de acervo patrimonial do Espolio, não cabe a discussão no procedimento sucessório sobre a propriedade do bem, devendo a questão ser discutida nas vias ordinárias.

No presente caso, a discussão instaurou-se dentro do próprio procedimento sucessório, onde o bem colacionado como de titularidade do falecido, esta sendo reclamado pelo coerdeiro como de titularidade exclusiva deste.

Assim, a existência de divergência quanto à titularidade de imóvel de pessoa falecida, colacionado nos autos do inventario, constitui discussão que extrapola o âmbito do inventario, por demandar a necessidade de outras provas, e de fato deve ser dirimida nas vias ordinárias,
oportunizando a ampla defesa e o contraditório,

devendo ficar sobrestado o feito até a sua definição, nesta parte, o que não inviabiliza que outros bens que componham o acervo do inventariado sejam, no entanto, partilhados.

Nesse contexto, e
m razão da sua natureza de procedimento especial, o inventário deve ficar suspenso no aguardo de solução da questão prejudicial quanto à titularidade do imóvel rural questionado. Inteligência do art. 313, V, ‘a’ c.c art. 620, IV, ‘a’, ambos do CPC.

A proposito:

“APELAÇÃO – INVENTÁRIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE E/OU POSSE DO ÚNICO IMÓVEL INDICADO COMO BEM A INVENTARIAR – QUESTÃO QUE DESAFIA A REMESSA DA DISCUSSÃO PARA AS VIAS ORDINÁRIAS, SEM CONTUDO, EXTINGUIR O INVENTÁRIO
– APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

Discussão sobre propriedade e/ou posse, ainda que seja sobre o único

bem indicado para ser inventariado, não impõe a extinção do Inventário, mas, sim, o sobrestamento do processo e a remessa da questão para as vias

ordinárias
.” (RAC n. 1001379-45.2019.8.11.0087, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges J. 23.08.23 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE E, MUITO MENOS, DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL PARTILHÁVEL. ALTA INDAGAÇÃO. FATO QUE DEVE SER DISCUTIDO NAS VIAS ORDINÁRIAS. ART. 612 DO CPC/15. A SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA É A SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO PARA QUE O INVENTARIANTE POSSA, NO JUÍZO COMUM, COMPROVAR A POSSE DO BEM PERQUIRIDO
. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO NA FORMA DO ARTIGO 313, INCISO V, ALÍNEA A, C/C § 4º, TODOS DO CPC/2015. PRECEDENTES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(TJSE. RAC n. 0002119-23.2018.8.25.0036 - 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, J. 07.10.22 - negritei)

Diante disso, a reserva de 50% do imóvel se faz necessária como medida acautelatória quanto à oneração da integralidade do imóvel, a fim de resguardar eventual quinhão hereditário de coerdeiro.

Quanto à administração do imóvel pela inventariante ou conjuntamente com o coerdeiro, à mingua da comprovação neste procedimento sucessório da posse/domínio do imóvel pelo falecido, deve permanecer o bem sendo administrado por quem detém atualmente a posse do imóvel. Ressalta-se que nada impede no bojo da ação ordinária a ser manejada, seja formulado o pedido de administração na forma requestada.

Desta feita, o recurso de apelação

merece parcial provimento para cassar a sentença
a quo
de modo a determinar a suspensão da ação de inventário, a fim de oportunizar a inventariante a comprovação que o imóvel questionado é integrante do acervo hereditário.

Posto isso, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação. Lado outro
NEGO PROVIMENTO
ao apelo adesivo.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024